Tribunal: TJMT
Processo: 0012888-45.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012888-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX WILLIAN HOLANDA SILVA - CPF: 067.648.261-96 (APELANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 029.205.461-04 (VÍTIMA), LAURINDO MURITIBA WINK - CPF: 029.350.421-07 (VÍTIMA), ADRIANO PEREIRA BARROS - CPF: 621.951.843-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível a desclassificação dos delitos de roubo para o de furto na hipótese em que a violência e a grave ameaça exercidas contra as vítimas são comprovadas pela narrativa firme do ofendido ouvido em juízo, e coerente nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo asseverado pelo próprio apelante em seu interrogatório.

2.

A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAX WILLIAN HOLANDA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAX WILLIAN HOLANDA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 12888-45.2019.81l.0004 – código 319652, na qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no

art. 157,
§2º, inc. II e art. 330, ambos do

Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
, acrescido da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito.

Nas razões recursais encontradiças no ID 68577006 e ID

68577007, a i. defesa almeja a
desclassificação da conduta para o crime de furto simples
, porquanto, no seu entender, não restou comprovada a grave ameaça exigida para o delito mais grave; ao tempo em que vindica a
absolvição do delito de desobediência
, sob o viés da ausência de dolo específico, arguindo tratar-se de mera tentativa de o réu preservar sua liberdade.

Em contrarrazões disponíveis no ID 68577008, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 75059958, opinando pelo conhecimento e
não provimento
da irresignação defensiva, sendo mantida irretocável a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelante
MAX WILLIAN HOLANDA SILVA

foi
denunciado

pela prática dos delitos insculpidos no art. 157,
§2º, inc. II e art. 330, ambos do

Código Penal
, porque,
no dia 11 de agosto de 2019, por volta de 00h30min, em via pública que dá acesso ao conjunto habitacional Wilmar Peres, no Bairro Wilmar Peres, na cidade de barra do Garças/MT, o ora apelante, em comunhão de propósitos e comunhão de desígnios com o codenunciado
Adriano Pereira Barros
,
simularam serem pessoas bem intencionadas e solicitaram o serviço de mototáxi prestado pela vítima
Leandro

Borges de Souza
, nas imediações do Auto Posto Boa Viagem, oportunidade na qual aguardaram o ofendido
Laurindo Muriba Wink
chegar, para viabilizar o transporte dos dois pretensos passageiros, rumando então ao Bairro Ouro Fino.

Consta que nesse ínterim, os acusados teriam alterado o destino a ser tomado, e ao chegarem em uma estrada de chão, onde havia um colchete, o passageiro da motocicleta conduzida por
Leandro
teria descido, ocasião em que anunciou o assalto.

Sabe-se que o apelante
MAX WILLIAN
empunhou o simulacro de arma de fogo que trazia na cintura, ordenou que ambos ofendidos deitassem no chão e não olhassem para os réus, enquanto os ameaçava de morte e subtraiam seus pertences. Por fim, os réus empreenderam fuga, levando consigo a motocicleta da vítima
Leandro
, bem como a chave de ignição da motocicleta de
Laurindo
, com o intuito de impedir qualquer pedido de ajuda.

Entretanto, a exordial ainda narra que a vítima
Laurindo
conseguira esconder seu telefone celular e, tão logo comunicou o ocorrido à autoridade policial, receberam notícias do avistamento da motocicleta subtraída, oportunidade na qual viaturas policiais lograram localizar os acusados, os quais não obedeceram os sinais sonoros de parada emanados pela guarnição policial e continuaram em fuga, parando somente quando caíram da motocicleta, ao realizarem uma curva, sendo presos em flagrante.

Importa destacar que após o recebimento da denúncia houve o desmembramento do feito em relação ao ora apelante (ID 68575993), originando os autos correlatos a esta apelação.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito desclassificatório para o crime de furto:

A par do relatado, a alegação que a i. defesa traz em seu primeiro estandarte é de que as condutas praticadas pelo apelante se subsomem àquela tipificada no art. 155 do CP, porquanto não exercida, nem mesmo comprovada, a suposta violência ou grave ameaça quando do ilícito.

Sem razão, contudo
.

Como se sabe, tanto o delito de furto quanto o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo, qual seja a subtração, e tem por bem jurídico precípuo o patrimônio, com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e, em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de um crime complexo. O que os difere é que, enquanto o delito de furto se consuma com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o crime de roubo materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física, além de qualquer outro modo equiparado.

Ademais, o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é uma infração penal de forma livre, isto é, a narrativa típica não estipula o modo como deve ser praticada a subtração violenta, ficando ao encargo do julgador a ponderação das circunstâncias concretas e do temor suportado pelos sujeitos passivos, a fim de subsumir a conduta posta à apreciação ao conteúdo da norma penal incriminadora.

Jungindo tais diretrizes às peculiaridades do caso concreto, não há outra conclusão a ser alcançada senão aquela externada pelo d. juízo
a quo
, havendo provas robustas de que as subtrações patrimoniais em apreço foram perpetradas com grave ameaça capaz de intimidar as vítimas.

Especificamente neste ponto, conquanto em juízo o apelante
MAX WILLIAN HOLANDA SILVA
tenha confirmado, tal qual o fez na fase extrajudicial, a veracidade da autoria dos ilícitos a ele atribuídos, e destacado que, de fato, trazia consigo um simulacro de arma de fogo, não se olvida que também alegou a ausência de qualquer agressão ou ameaça às vidas dos ofendidos, à medida em que afirma ter se limitado a exibir o referido simulacro, asseverando, contudo, o fito de intimidá-los e facilitar a subtração dos bens (ID 68575966 e ID 68577013).

Nessa ordem de ideias, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório
, a versão apresentada pelo ofendido
Leandro Borges de Souza

é
uníssona em confirmar ter aceitado transportar o acusado e o corréu, na companhia da vítima
Laurindo
e, ao chegarem em determinado ponto do trajeto, o acusado
MAX WILLIAN
teria descido da motocicleta conduzida por
Laurindo
e anunciado o assalto com arma em punho, ordenando que deitassem no chão, o que foi prontamente obedecido diante do temor causado pelo armamento manejado ostensivamente, o qual, inclusive, foi posteriormente encostado em suas costas durante a subtração dos bens.

As declarações da vítima ainda são consistentes em relatar o intenso temor vivenciado, notadamente diante das ameaças de morte proferidas pelo ora apelante, à medida em que supôs que o ofendido o conhecesse, além dos chutes proferidos por ambos os acusados.

Por sua vez, muito embora não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a versão apresentada pela vítima
Laurindo Muriba Wink
é unívoca ao confirmar além da arma ostentada por ocasião do roubo, as agressões e ameaças proferidas, suficientes a intimidar ele e o ofendido
Leandro,
os quais se viram rendidos diante da atuação do apelante
MAX WILLIAN
e do corréu
Adriano
.

A propósito, transcrevo trecho pertinente das referidas declarações:

“[...] esse passageiro anunciou assalto, ordenou a entrega dos celulares e o que tivessem no bolso e, em seguida, ordenou para deitarem no chão, sendo que
o suspeito que estaria com a arma agrediu o declarante e LEANDRO com pontapés e ameaçou de morte, dizendo que ‘não era para olhar para ele, senão iria atirar’
; QUE o rapaz que estava com a arma estava questionando LEANDRO se ele não seria o tal de FABRICIO dizendo ‘você é o FABRICIO que tá me procurando’ [...].” sic
ID 68575963 - Pág. 2 – destaquei.

Vale ressaltar que, além de não haver inovação nos relatos da vítima ouvido em juízo quanto à violência e grave
ameaças deflagradas para a subtração, pois, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, declarou que a subtração dos itens somente se perfectibilizou após o apelante ostentar uma arma de fogo; é certo que tal versão não está isolada nos autos, diante do quanto declarado pelo ofendido
Laurindo
perante a autoridade policial, e máxime o asseverando pelo próprio acusado, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, confirmando, ao fim e ao cabo, a utilização de um simulacro de arma de fogo a fim de reduzir a capacidade de resistência das vítimas.

Dessarte, nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem, além do que, a teor do entendimento sedimentado n
o colendo Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime do art. 157 do CP, a grave ameaça pode ser empregada até mesmo de forma velada, caracterizando-se pelo temor causado à vítima, apto a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo, tal como ocorrera na hipótese,
ex vi
STJ – HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

De se acrescer, outrossim, que conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, exatamente como se dá
in casu
, os relatos da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assumem especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com o agente criminoso e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar o édito condenatório, mormente quando firme e coerente, e em consonância com as demais provas dos autos.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Sendo assim, apesar dos esforços defensivos em amenizar a responsabilidade penal do acusado, urge reforçar que os relatos da vítima são coesos e harmônicos, encontrando respaldo em outras provas dos autos, revelando-se, inconteste, portanto, a presença da grave ameaça necessária para a caracterização do delito de roubo.

Com essas considerações, portanto
, não há falar em desclassificação da imputação delitiva para o crime de furto
.

2.

Da pretendida absolvição do delito de desobediência
:

No que se refere ao
pleito absolutório, em relação ao tipo penal descrito no art. 330 do CP
, sabe-se que o crime de desobediência nada mais é que um não atendimento, uma oposição à
ordem formal e legal
emanada por funcionário público e, segundo a melhor doutrina, a configuração do delito exige que a ação seja dolosa e revestida de uma vontade específica de contrariar a determinação, bem como desprovida de qualquer violência ou grave ameaça contra o emissor do comando, sendo ainda prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal.

Isto significa dizer que a infração do art. 330 do Código Penal necessita dos seguintes elementos:
a
)
que o funcionário público competente emita uma ordem;
b
)
que a ordem emanada seja individualizada (a pessoa determinada), substancial e formalmente legal;
c
)
que o destinatário tenha o dever de atendê-la;
d
)
que não haja sanção especial nas esferas civil ou administrativa para o seu descumprimento, caso contrário, a incursão do suspeito também no residual delito de desobediência, sem que exista a previsão cumulativa desta penalidade, acarretaria ofensa aos princípios da
ultima ratio
e da subsidiariedade do Direito Penal.

Na hipótese em apreço, embora o apelante tenha negado à autoridade judiciária de primeira instância que desobedeceu a ordem de parada que lhe foi dada pelos funcionários públicos; e, de outro norte, as declarações da vítima
Leandro Borges
deem aso à plausibilidade da versão acusatória, entendo que, neste caso concreto,
não
restou

configurada a figura típica positivada no art. 330 do Código Penal
.

A propósito, a vítima teria revelado em juízo que os réus somente teriam parado o veículo após constatarem que estavam cercados por policiais, impossibilitando a continuidade da fuga por eles empreendida (ID 68577013), o que se alia à tese vertida nas razões recursais que
a desobediência visava a própria preservação do réu
, diante do contexto do crime de roubo em momento anterior.

Observa-se então que na hipótese dos autos não restou demonstrado na espécie o dolo exigido para a configuração do delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Isso porque, o raciocínio de que a infringência do apelante ao comando de parada emitido pela guarnição policial e a sua posterior fuga visavam evitar a sua abordagem e prisão, assim como de seu corréu, pelos crimes de roubo, garantindo-lhes a própria liberdade ou impedindo a autoincriminação, remanesce, de todo modo, dúvida intransponível nestes autos quanto à efetiva

presença do liame subjetivo

do agente voltado à ofensa do bem jurídico tutelado no art. 330 do CP, isto é, a Administração Pública, no que toca ao seu regular funcionamento e à autoridade das ordens proferidas por seus funcionários.

Ademais, é bem verdade que a prerrogativa de não produzir provas contra si mesmo está amparada pelo art. 5.º, inciso LXIII da Constituição Federal, e também por tratados internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nesta toada, Renato Brasileiro Lima preleciona que o dispositivo constitucional aludido e todos aqueles correlatos à matéria em questão não têm a sua abrangência limitada apenas a aqueles que se encontram sob a custódia do Estado, pois,
“pouco importa se o cidadão é suspeito, indiciado, acusado ou condenado, e se está preso ou em liberdade. Ele não pode ser obrigado a confessar o crime”.
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 39).

O escólio do referido doutrinador destaca que, além do entendimento equivocado de parcela dos operadores do Direito no sentido de que o postulado se aplicaria apenas aos indivíduos presos, há também aqueles que defendem a restrição do
princípio do
nemo tenetur se detegere

exclusivamente ao direito ao silêncio
, sem considerar, entretanto, outros desdobramentos igualmente preponderantes, dentre eles:
a)
o direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal;
b)
a inexigibilidade de dizer a verdade;
c)
o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo.

Especificamente com relação a esse último item, entende-se que é dado ao infrator optar entre participar ou não da produção de provas que dependam diretamente da sua atuação, a exemplo das acareações, reconstituições, etc., de modo que eventual recusa não configura o crime de desobediência, pois são
“são
incompatíveis
, assim,
com a Constituição Federal
e com a Convenção Americana de Direitos Humanos quaisquer dispositivos legais que possam, direta ou indiretamente,
forçar o suspeito
, indiciado, o acusado, ou até mesmo a testemunha,
a produzir prova contra si mesmo
”
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 43) – destaquei.

Apesar de o postulado ser legítimo, reconhecido e aplicado com frequência no ordenamento jurídico brasileiro,
o tema, quando subsumido ao contexto fático dos presentes autos,
não é pacífico
.

Parte da jurisprudência pátria, na mesma linha perfilada pelo d. juízo sentenciante, posiciona-se no sentido de que incorre no art. 330 do Código Penal o agente que, visando obstar a descoberta de uma infração, empreende fuga após a ordem de parada emitida por policiais, pois,
“o direito de proteção à liberdade não inclui a
desobediência de ordem legal
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

Por outro lado, há quem entenda que, se a desobediência à ordem emanada por agentes públicos tiver o intuito de garantir a impunidade do infrator em relação a delito mais grave e de assegurar o seu
status libertatis
, a referida desobediência constituiria mero
post factum
impunível.

Neste contexto, ao tratar da infringência à ordem que implicaria em autoincriminação ou em prejuízo patente para o flagrado, Rogério Greco

ensina que
“se o prejuízo é patente, não se pode responsabilizar criminalmente o agente pelo fato de não atender às ordens legais, afastando-se, outrossim, o delito de desobediência”
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 1.694).

Conclui, pois, que ainda que a conduta seja formalmente típica, afasta-se a sua culpabilidade, pois,
deve-se ponderar a finalidade almejada pelo infrator
, isto é, assegurar a sua impunidade quanto à prática de crime mais grave, qual seja, no caso destes autos, os crimes de roubo.

Nesse sentido:

“PENAL - ROUBO MAJORADO - TENTATIVA - RECEPTAÇÃO - DESOBEDIÊNCIA - TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA - DIRIGIR AUTOMÓVEL SEM HABILITAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O descumprimento de ordem de parada não caracteriza o delito de desobediência quando o objetivo do agente é empreender fuga para evitar a prisão em flagrante, não restando demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal do artigo 330 do Código Penal.
[...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.080898-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020) – destaquei.

Reitero que
a questão não é pacífica
e divide, inclusive, este Sodalício, todavia,
em sintonia com demais pares da Terceira Câmara Criminal, filio-me à segunda corrente
, à medida em que não há razão para punir o agente que desrespeita determinação de funcionário público enquanto em fuga, visto que, em casos tais, o acatamento da ordem emanada acarretaria a sua entrega à autoridade policial, de modo que a desobediência
in casu
, despida que foi de violência ou de grave ameaça contra os sujeitos passivos do crime,
teve como finalidade apenas resguardar a própria liberdade do apelante
.

Importa frisar também que não se está aqui a negar vigência ao art. 330 do Código Penal, mas tão somente a lhe conferir interpretação adequada e conforme a Constituição Federal, com o fito de alcançar justiça e equidade na apuração de atos ilícitos, mesmo porque, não se olvida da importância da atuação policial na proteção da população em geral contra a violência e contra os crescentes índices de criminalidade. Todavia, compete ao Poder Judiciário a escorreita aplicação da norma, motivo pelo qual se impõe a parcial reforma da sentença objurgada.

A fim de ilustrar o entendimento firmado na C. Terceira Câmara Criminal, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (FATO 1) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDA PROTETIVA – DESOBEDIÊNCIA (FATO 2) - RECURSO DA DEFESA –
1) CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – AUTODEFESA – PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Não constitui ato de violência ou ameaça quando o agente tenta escapar da abordagem policial, o fato de não atender a ordem de ‘parada’ dada pelos agentes da lei deve ser considerado como exercício de autodefesa, pelo que não configura crime autônomo de desobediência, atipicidade da conduta, circunstância que se impõe absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
. (...)”.
(TJMT – N.U 0004959-11.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/12/2019, DJE 12/12/2019) – Grifei.

No mesmo sentido tem se orientado o entendimento da C. Primeira Câmara Criminal do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – (...) –
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA, QUE SE IMPÕE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...).
‘A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal’
(...)”.
(TJMT – N.U 0006709-37.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
acolho a pretensão recursal
especificamente no que concerne ao pedido de

absolvição do crime de desobediência, e neste particular, reformo a sentença objurgada
, a fim de afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal.

Por conseguinte, a pena DEFINITIVA imposta ao apelante passa a corresponder apenas ao
quantum
imposto pelo d. juízo
a quo
por força da condenação pelos crimes de roubo, qual seja,
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

3
.
Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
MAX WILLIAN HOLANDA SILVA
, tão somente para a fim de
absolvê-lo do crime previsto no art. 330 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal,

mantendo intactos os demais termos d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 12888-45.2019.81l.0004 – código 319652

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021